Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-66.2022.8.11.0096
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000593-66.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Falsa identidade, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA - CPF: 063.258.161-10 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELE CASTRO LUCENA - CPF: 938.771.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 755.259.332-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA ANDREOTTO MURARI - CPF: 053.939.381-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA SIMARA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 023.160.941-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA SILVA GOMES - CPF: 911.089.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MACIEL DE SOUZA - CPF: 002.849.361-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDES DE AGUIAR - CPF: 238.201.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), FERNANDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 630.532.373-93 (VÍTIMA), LANCHONETE E RESTAURANTE BOTA LTDA - CNPJ: 03.396.002/0001-30 (VÍTIMA), LUCIANO TESSARO - CPF: 712.703.531-87 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS (ART. 155, §§1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVAS ROBUSTAS – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – ART. 167 DO CPP – CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO – CRIME DE FALSA IDENTIDADE – SÚMULA 522 DO STJ E TEMA 478 DO STF – DOSIMETRIA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORIAIS DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria dos crimes de furto restam devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, além de imagens de câmeras de segurança que captaram o momento do delito e identificaram o agente.

A ausência de perícia técnica para comprovação do rompimento de obstáculo não impede o reconhecimento da qualificadora quando os vestígios desapareceram em razão do conserto da porta arrombada, sendo possível sua comprovação por outros meios de prova, notadamente pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, além de registro fotográfico do dano, nos termos do art. 167 do CPP.

A qualificadora do concurso de pessoas resta configurada quando comprovada a efetiva participação do comparsa nos atos executórios do crime, sendo inegável a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os agentes.

O crime de falsa identidade se configura quando o agente atribui a si identidade falsa perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa ou para ocultar seus antecedentes criminais, conforme Súmula 522 do STJ e Tema 478 do STF.

É idônea a dosimetria que fundamenta a exasperação da pena-base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes e circunstâncias do crime, observando o parâmetro de aproximadamente 1/6 para cada vetorial negativo.

Conforme entendimento do STJ, é cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação Penal nº 1000593-66.2022.8.11.0096, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo ao cumprimento de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), artigo 155, §1º (furto praticado durante o repouso noturno), na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, e artigo 307 (falsa identidade) do mesmo diploma legal. (Id. 275386455).

Nas razões recursais, a defesa requer: 1) a absolvição por insuficiência probatória; 2) a desclassificação do furto qualificado para furto simples, ao argumento de que não há elementos hábeis que demonstrem a configuração das qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas; 3) a absolvição pelo crime de falsa identidade por ausência de dolo, alegando que o apelante forneceu nome falso por medo, em situação de vulnerabilidade, sem intenção de prejudicar terceiros; 4) a revisão da dosimetria da pena, aplicando-se a pena-base no mínimo legal. (Id. 275386491)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 275386498)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 278135858), o Procurador Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO –
Recurso Defensivo

–

Pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório – Impertinência – Provas suficientes de materialidade e de autoria delitivas – Depoimentos coerentes – Pedido para afastar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas – Alegações improcedentes – Provas suficientes de materialidade e de autoria delitivas – Qualificadoras devidamente comprovadas nos autos – Apesar da inexistência de laudo pericial foi comprovado por outros meios probatórios – Prova testemunhal e laudo de constatação – Pedido de absolvição por ausência de dolo em relação ao delito de falsa identidade – Fornecimento de nome falso – Narrativa de agentes públicos – Precedentes STJ e TJMT – Pedido de redimensionamento da sanção basilar – Não acolhimento – Inexistência de ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes e circunstâncias do crime –
Parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando os argumentos trazidos no recurso, examino cada uma das teses apresentadas pela defesa do apelante.

Assim narra a denúncia:

“
FATOS 1 (furto noturno – Restaurante e Hotel Conquista)

Consta do incluso caderno policial que no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 22h30min, nas dependências do depósito anexo à Rodoviária do estabelecimento denominado Restaurante e Hotel Conquista, nesta urbe, durante o repouso noturno, o denunciado IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA, subtraiu, para si ou para outrem, 15 (quinze) quilos de linguiça, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta Num. 95982805 - Pág. 133.

FATO 2 (furto qualificado e noturno – Restaurante e Posto Bota)

Consta do incluso caderno policial que no dia 14 de setembro de 2022, por volta da meia-noite, nas dependências do estabelecimento denominado “Restaurante e Posto Bota”, situada na Avenida Brasil, bairro Centro, nesta urbe, mediante destruição de obstáculo consistente no arrombamento de porta e durante o repouso noturno, o denunciado IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA e o adolescente Fernando Sousa Santos, em concurso de pessoas, ambos caracterizados pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram, para si ou para outrem, diversos objetos, dentre eles, chapéus, garrafas de bebidas alcoólicas, 73 (setenta e três) unidades de carteiras de cigarros, 2 (dois) carregadores de celular portátil, conforme Auto de Avaliação Indireta Num. 95982805 - Pág. 20.

FATO 3 (corrupção de menor)

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do FATO 2, nesta cidade e Comarca de Itaúba, o denunciado IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, corrompeu o adolescente de 17 (dezessete) anos, FERNANDO SOUZA SANTOS, com ele praticando o crime de furto noturno, qualificado por arrombamento e concurso de pessoas.

FATO 4 (falsa identidade)

Consta, ainda que, na data de 14 de setembro de 2022, no Núcleo da Polícia Militar do município de Itaúba, o denunciado IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se “Abrão Rufino de Oliveira, Ocynei Dias Félix e Alcynei Dias Félix”, com intuito de obter vantagem em proveito próprio, dificultando a sua real identificação, mormente se considerarmos que contra ele havia ordem de prisão.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 22h30min, o denunciado IZAQUE dirigiu-se ao depósito anexo à Rodoviária do estabelecimento denominado Restaurante e Hotel Conquista e subtraiu 15 (quinze) quilos de linguiça, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais).

Ato contínuo, por volta da meia-noite, o denunciado IZAQUE, sob a união de desígnios, com o adolescente Fernando Souza Santos, deslocaram-se até o estabelecimento denominado “Restaurante e Posto Bota”, arrombaram a porta dos fundos, entraram no local e subtraíram diversos objetos, dentre eles, chapéus, garrafas de bebidas alcoólicas, 73 (setenta e três) unidades de carteiras de cigarros, 2 (dois) carregadores de celular portátil.

Posteriormente, o denunciado IZAQUE e o adolescente FERNANDO foram encontrados n
a Fazenda “Toca da Sucuri”, localizada na Estrada Cruzeiro do Sul, oportunidade em que o denunciado resistiu à execução da sua prisão em flagrante delito procedida pelos Policiais Civis
. Então, a execução de sua captura e prisão só foi possível após a equipe policial utilizar-se da força para imobilizar a algemar o denunciado.

Perante a Autoridade Policial, quando da confecção do depoimento do denunciado, atribuiu a si identidades falsas, dando seu nome falso, fazendo se chamar por
“Abrão Rufino de Oliveira, Ocynei Dias Félix e Alcynei Dias Félix”
, com o objetivo de omitir a existência de
mandado de prisão expedido em seu desfavor, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ariquemes/RO (Executivo de Pena n. 0019411- 49.2014.8.22.0002)
.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA
, acima qualificado, como incurso no art. 155, § 1º (repouso noturno), 155, § 1º (repouso noturno), § 4º, incisos I (furto qualificado/rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), nos termos do art. 71, “caput”, 307, todos do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B, do ECA, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando e interrogando o acusado, bem como notificando as testemunhas abaixo para comparecerem oportunamente à audiência de inquirição, culminando com a prolação de sentença condenatória.”
(Id.
275386031).

1. DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que as provas produzidas em juízo não são suficientes para embasar a condenação do apelante, postulando sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Vejamos as provas produzidas e lançadas na sentença combatida:

“II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal pública incondicionada, de iniciativa do Ministério Público Estadual, na qual se imputa ao réu IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA a prática do crime descrito no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, nos termos do artigo 71, “caput”, e artigo 307, todos do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B do ECA. Inexistem questões de ordem processual a serem sanadas. O feito seguiu trâmite regular, estando presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação. Foram observados, ainda, no curso do procedimento, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, ausente qualquer vício, o caso comporta análise de mérito.

II.I – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – MEDIANTE DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE PESSOAS O Ministério Público alega que o acusado, em colaboração com o adolescente FERNANDO SOUSA SANTOS, de forma deliberada e consciente, subtraiu diversos itens, incluindo chapéus, garrafas de bebidas alcoólicas, 73 unidades de carteiras de cigarros e 2 carregadores de celular portátil do estabelecimento conhecido como "Restaurante e Posto Bota", mediante a destruição de uma barreira física, representada pelo arrombamento de uma porta, durante o período de descanso noturno (artigo 155, §1° e §4º, incisos I e IV, do Código Penal). O artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, prevê o delito de furto tipificando-o da seguinte forma:

Furto Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Furto qualificado (...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

(...) IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

A materialidade do delito criminoso encontra-se cabalmente comprovada, especificamente pelo auto de prisão em flagrante delito nº 90.3.2022.14647 (id. 95982805 – pág. 2), boletim de ocorrência nº 2022.254095 (id. 95982805 – pág. 4/7), auto de apreensão nº 2022.16.363702 (id. 95982805 – pág. 16/17), auto de avaliação indireta nº 2022.16.363705 (id. 95982805 – pág. 20/21), fotos dos itens furtados recuperados (id. 95982805 – pág. 24), termo de depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência (id. 95982805 – pág. 26/33), termo de declaração do menor Fernando (id. 95982805 – pág. 38/39), termo de declaração da vítima (id. 95982805 – pág. 135/136), termo de reconhecimento fotográfico nº 2022.16.374758 (id. 138/140), pelos vídeos do circuito interno de segurança do Restaurante e Posto Bota (ids. 96355843, 96355844 e 96355845), além da prova oral produzida em Juízo.

A autoria, de igual modo, está devidamente demonstrada e recai serena sobre o réu IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA.

Interrogado em Juízo, IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA confessou a prática do crime; disse que estava na rodoviária esperando uma carona que iria levá-lo a uma fazenda em que ele iria trabalhar e, enquanto estava esperando, durante a noite, conheceu FERNANDO, alegou que não perguntou a idade dele, e após se conhecerem FERNADO teria perguntando a ele se podia comprar cervejas pra levar ao aniversário da irmã de FERNANDO, momento em que o acusado disse que estava sem dinheiro, e então FERNANDO perguntou se ele teria coragem de roubar, sendo que o acusado disse que dependia e pediu pra FERNANDO explicar pra ele como iria acontecer; que FERNANDO orientou ele a ir até o Posto Bota e adentrar pelos fundos, alega que não precisou quebrar nada para entrar, que no local a porta estava aberta e só havia uma corrente enrolada nela, porém sem cadeados, assim, ele tirou a corrente, colocou o rosto dentro e viu que não tinha ninguém e que então eles entraram pegaram cigarros e bebidas e depois saíram. Disse que esconderam as bebidas furtadas dentro de uma caixa e deixaram em uma praça que ficava ao lado da rodoviária, e ficaram esperando até as 4 horas da manhã, quando FERNANDO disse que iria chamar um taxi para levá-los até a Fazenda.

A vítima e as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram a ocorrência dos fatos e a autoria delitiva do réu.

A vítima ANA JULIA ANDREOTTO MURARI relatou que quando chegou pra trabalhar no dia 14, uma terça ou quarta-feira do ano de 2022, logo pela manhã, ouviu relatos das funcionárias de que havia algumas coisas estranhas; que os caixas estavam revirados e que estavam faltando algumas coisas; que foi verificar a câmera de segurança e conseguiu visualizar o furto realizado por um rapaz cuja a principal característica era o cabelo loiro descolorido; contou que foram furtados bebidas, cigarros, carregadores de celulares e camisas térmicas; que os produtos furtados foram recuperados; que tiveram um custo de aproximadamente R$ 200,00 para reparar a porta por onde o suspeito entrou no estabelecimento; mencionou que o suspeito já havia passado no local no dia anterior de modo a demonstrar que estaria de alguma forma conhecendo o local para praticar o furto.

A testemunha ANDERSON DA SILVA GOMES, policial civil, contou que estava de plantão quando recebeu uma ligação do Posto Bota informando a ocorrência de um furto e que, então, de posse das imagens da câmera de segurando do local, ele e a equipe diligenciaram pela cidade afim de obter alguma outra informação; que conseguiram apurar que um rapaz condizente com as característica do rapaz das imagens teria pegado um táxi; que localizaram o taxista e descobriram o local onde o taxista teria levado os rapazes; que ao chegar no local, localizaram o suspeito bem como os bens furtados (bebidas, cigarros, aparelhos eletrônicos entre outras coisas), momento em que foi dado voz de prisão ao suspeito; que também foi levado à delegacia um adolescente chamado FERNANDO, que confirmou ter participado do furto; o adolescente contou que estava bebendo com o suspeito e que ele teria o chamado para cometer um furto.

A testemunha JOSÉ FERNANDES AGUIAR, apenas confirmou que foi ele o taxista que levou o suspeito e mais 3 jovens até a Fazenda, mas nada mais contribuiu para elucidação dos fatos.

Diante do interrogatório do acusado, o qual confessa a prática dos fatos contidos na denúncia; e considerando o teor das declarações das testemunhas e da vítima, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem-se que a autoria ficou devidamente comprovada, recaindo inconteste sobre o réu IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA, havendo provas suficientes para a condenação.

O delito em pauta, crime de furto, foi definido pelo legislador como sendo a subtração de coisa alheia móvel com o fim de apoderar-se dela, de modo definitivo, sendo sujeito ativo qualquer pessoa e sujeito passivo o proprietário ou possuidor da “res furtiva”.

Assim, o bem furtado deve ser coisa móvel e alheia que apresente algum valor econômico e, o réu, no delito de furto, tem que agir com dolo (vontade livre e consciente de subtrair) subjetivo (finalidade de agir, subtraindo para si ou para outrem). Dessa forma, o crime se consuma quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo do agente, mesmo que de forma passageira.

Foi o que ocorreu no presente caso. O próprio réu afirmou em Juízo que, adentrou ao estabelecimento Posto Bota e subtraiu bebidas, cigarros e outras coisas, levando-as consigo ao sair. Em outras palavras, ocorreu a inversão da posse, quando ele retirou os bens do estabelecimento e a levou consigo, passando, agora, a estar sob sua guarida.

O próprio STJ já tem fixado entendimento nesse sentido:

“1. Para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.” Acórdão 1413372, 07011765720218070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Tema 934 – “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Portanto, inegável que o delito foi consumado e que a conduta é típica e está prevista no artigo 155 do Código Penal. A defesa do réu IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA pugna pelo decote das majorantes de concurso de agentes e rompimento de obstáculo, argumentando que a presença conjunta de pessoas no local do crime, por si só, não tem relevância no contexto criminoso; e que não há perícia técnica para fins de comprovação do rompimento de obstáculo. Conforme destacado nos autos, o fato não se limita apenas à presença de um segundo indivíduo no local do crime: o réu admitiu ter contado com a colaboração ativa do adolescente FERNANDO para perpetrar o acesso ao estabelecimento Posto Bota. Além disso, é evidente a partir do depoimento do policial civil ANDERSON DA SILVA GOMES que FERNANDO, ao ser apreendido, confessou sua participação direta no furto, corroborando assim a existência de concurso de pessoas. Assim, deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, §4, inciso IV, do Código Penal.

Quanto ao rompimento de obstáculo, o policial civil também relatou a existência de marcas de arrombamento na porta dos fundos do estabelecimento invadido, corroborando com o testemunho da vítima ANA JULIA, a qual relatou ter arcado com aproximadamente de R$200,00 (duzentos reais) para reparar os danos causados à referida porta. Ainda, conforme o relatório investigativo de id. 101900953, não foi possível a realização do auto de constatação de arrombamento, uma vez que a vítima já tinha realizado o conserto da porta. Vale mencionar que, além da prova testemunhal, há também uma fotografia do dano causado pelo arrombamento (id. 102095577).

Registre-se que, a despeito da ausência do auto de constatação, o art. 167 do CPP autoriza a utilização da prova testemunhal para comprovação da materialidade, quando não for possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios. É justamente essa a hipótese dos autos, já que a porta foi reparada de imediato pela vítima.

Assim, presente também a qualificadora prevista no artigo 155, §4, I, do Código Penal. No entanto, como o crime já foi qualificado pelo concurso de pessoas, tal circunstância será sopesada na primeira fase da dosimetria da pena, conforme autoriza a jurisprudência.

Ainda, a causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do CP incide quando o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, período em que o agente se vale da maior vulnerabilidade do patrimônio da vítima, em virtude da natural redução em sua vigilância.

Os elementos probatórios amealhados ao feito também comprovam que o crime foi praticado durante o repouso noturno, uma vez que o próprio réu declarou que os fatos ocorreram durante a madrugada.

Entretanto, conforme julgamento do e. STJ no REsp. n. 1.888.756/SP, a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP (cometido durante o repouso noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º), por não guardar correlação com o princípio da proporcionalidade (Tema 1.087).

Portanto, a causa de aumento será decotada. No mais, inexistem causa excludentes de ilicitude. Também não há dirimentes de culpabilidade. Por fim, o réu confessou espontaneamente a prática delitiva, razão pela qual deve ser aplicada em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Assim sendo, demonstrada a materialidade e autoria do crime narrado na denúncia, esta recaindo sobre o réu IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA; sendo a conduta tipificada no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal; e inexistindo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, imperativa a condenação.

II.II – DO CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO

O Ministério Público descreve que o acusado, de forma livre e consciente, durante o repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, 15 (quinze) quilos de linguiça, avaliado em R$ 200,00 do estabelecimento denominado Restaurante e Hotel Conquista (artigo 155, §1º, do Código Penal).

O artigo 155, §1º, do Código Penal, prevê o delito de furto tipificando-o da seguinte forma:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

A materialidade do delito criminoso encontra-se cabalmente comprovada, especificamente pelo auto de prisão em flagrante delito nº 90.3.2022.14647 (id. 95982805 – pág. 2), boletim de ocorrência nº 2022.254095 (id. 95982805 – pág. 4/7), termo de depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência (id. 95982805 – pág. 26/33), termo de declaração da vítima (id. 95982805 – pág.130/131), auto de avaliação indireta (id. 95982805 – pág. 133/135), vídeos do circuito interno de segurança do Restaurante e Hotel Conquista (ids. 96354633, 96354634 e 96355846), além da prova oral produzida em Juízo.

Quanto à autoria, de igual modo, está devidamente comprovada e recai sobre o acusado IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA. Interrogado em Juízo, IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA conta que quanto ao furto em questão, após ele e FERNANDO efetuarem o furto no Posto Bota, ficaram esperando até as 4 horas da manhã, quando FERNANDO disse que iria chamar um táxi para levá-los até uma fazenda; que ao se aproximar do horário do táxi, FERNANDO foi até o restaurante da rodoviária e pegou algumas carnes no freezer; que o réu afirma ter ficado esperando na rodoviária, não tendo praticado e/ou participado do r. furto no restaurante da rodoviária.

A vítima ouvida em Juízo confirmou a ocorrência dos fatos e a autoria delitiva do réu.

LUCIANO TESSARO, vítima, relatou ser o responsável pela administração do restaurante da rodoviária. No dia em questão, conta que avistou o suspeito e outros indivíduos nas proximidades do seu estabelecimento. Afirmou que, ao encerrar as atividades do restaurante, já à noite, percebeu que essas pessoas ainda se encontravam no local. Na manhã seguinte, constatou o desaparecimento de alguns produtos, incluindo pacotes de embutidos, como carne e linguiça. Sua esposa sugeriu que os rapazes vistos em frente ao restaurante poderiam ser os responsáveis pelo furto; ao revisar as gravações das câmeras de segurança, identificou o réu, caracterizado principalmente por sua pele branca e cabelo loiro descolorido, pegando os produtos no freezer que ficava na parte de trás do restaurante. Imediatamente, comunicou o ocorrido às autoridades e forneceu as imagens das câmeras de segurança. Destacou que o furto ocorreu por volta das 23 horas e que o réu não precisou arrombar a entrada, já que o portão dos fundos costumava permanecer aberto para facilitar a circulação do guarda. Por fim, mencionou ter sido informado posteriormente sobre um possível furto no Posto Bota, supostamente realizado pela mesma pessoa.

Diante da declaração da vítima e principalmente das imagens de câmeras de segurança juntadas nos ids. 96355846, 96354634 e 96354633, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem-se que a autoria do furto no Restaurante e Hotel Conquista, ficou devidamente comprovada, recaindo inconteste sobre o réu IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA, havendo provas suficientes para a condenação. Ainda que o réu relate que não foi ele o autor do furto no restaurante da rodoviária, o conjunto de provas produzidas não deixam dúvidas de que foi ele. As imagens das câmeras são claras em apontar o réu como o autor do fato. Na imagem, verifica-se a presença de um indivíduo do sexo masculino, de pele branca e cabelos claros, vestindo uma camiseta polo, cuja características se assemelha ao réu e coincidem com as imagens do sujeito capturado pelas câmeras de segurança do estabelecimento Posto Bota, local onde o réu confirmou ter adentrado para subtrair os bens que lá estavam. Vale ressaltar que o sujeito nas imagens no furto do Hotel Conquista é totalmente diferente da pessoa que o réu indicou como o autor do furto (FERNANDO). O delito em pauta, crime de furto, foi definido pelo legislador como sendo a subtração de coisa alheia móvel com o fim de apoderar-se dela, de modo definitivo, sendo sujeito ativo qualquer pessoa e sujeito passivo o proprietário ou possuidor da “res furtiva”.

Assim, o bem furtado deve ser coisa móvel e alheia que apresente algum valor econômico e, o réu, no delito de furto, tem que agir com dolo (vontade livre e consciente de subtrair) subjetivo (finalidade de agir, subtraindo para si ou para outrem).

Dessa forma, o crime se consuma quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo do agente, mesmo que de forma passageira. Foi o que ocorreu no presente caso.

O réu adentrou ao estabelecimento Restaurante e Hotel Conquista, subtraiu algumas carnes congeladas do freezer e as levou consigo. Em outras palavras, ocorreu a inversão da posse, quando ele retirou o bem do estabelecimento e a levou consigo, passando, agora, a estar sob sua guarida.

O próprio STJ já tem fixado entendimento nesse sentido:

“1. Para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.” Acórdão 1413372, 07011765720218070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Tema 934 – “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Portanto, inegável que o delito foi consumado e que a conduta é típica e está prevista no artigo 155 do Código Penal. A causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do CP incide quando o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, período em que o agente se vale da maior vulnerabilidade do patrimônio da vítima, em virtude da natural redução em sua vigilância. Os elementos probatórios amealhados ao feito comprovam que o crime foi praticado durante o repouso noturno, uma vez que a própria vítima declarou que os fatos ocorreram por volta das 22h30 – 23h00, devendo portanto ser observada o aumento de pena. Assim, necessária a manutenção da causa de aumento de pena. No mais, não se verifica a presença de excludentes da ilicitude. Tampouco há dirimentes da culpabilidade Assim sendo, demonstrada a materialidade e autoria do crime narrado na denúncia, esta recaindo sobre o réu IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA; sendo a conduta tipificada no artigo 155, §1°, do Código Penal; e inexistindo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, imperativa a condenação.

II.III – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES O Ministério Público alega que o acusado, com consciência e vontade, corrompeu o adolescente de 17 anos, FERNANDO SOUZA SANTOS, para com ele praticar o crime de furto durante o repouso noturno, qualificado por arrombamento e concurso de pessoas (artigo 244-B do ECA).

O artigo 244-B do ECA, prevê o delito de tipificando-o da seguinte forma: Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Analisando atentamente os autos, verifica-se que não há provas suficientes de que o réu tinha a intenção de praticar o delito em questão, conforme passo a expor. Interrogado em Juízo, o réu esclareceu que conheceu FERNANDO no dia dos fatos, enquanto esperava sua carona na rodoviária; que começaram a conversar sobre conseguir bebidas e, na ocasião, sequer perguntou a sua idade; portanto, não possuía prévio conhecimento de que se tratava de pessoa menor de 18 anos de idade.

A vítima FERNANDO não foi localizada para ser ouvida na instrução processual, no entanto, em sede de inquérito policial, sua declaração vai ao encontro do interrogatório do réu:

...) contou que estava aguardando na rodoviária, momento em que chegou o rapaz de cabelo loiro e começou a conversar, em seguida ele propôs para irem até o posto buscar pinga e que ele apenas aceitou, mas não sabia que era para cometer furto; que chegando no local o rapaz loiro disse para o declarante aguardar na porta dos fundo enquanto ele adentrava ao local; que o rapaz loiro entrou no local por uma porta que estava aberta e pegou várias mercadorias, sendo cigarros, chapéus, acessórios de aparelho celular e outros; que o material furtado foi colocado em sacolas e saíram do local, retornando até a rodoviária, onde conversaram e o declarante convidou o rapaz loiro para trabalhar com seu pai na fazenda, pois estava precisando de mais uma pessoa, sendo que o rapaz concordou e os quatro foram de táxi até a fazenda Toca da Sucuri (...) (id. 95982805 – pág. 38/39).

As testemunhas ouvidas em Juízo em nada contribuíram para a caracterização do suposto crime de corrupção de menores. Portanto, analisando a versão trazida pela parte ré, bem como pelo adolescente FERNANDO, verifica-se que é bastante verossímil no que diz respeito ao fato ao desconhecimento, pelo réu, da menoridade de FERNANDO. Ao analisar a fotografia de Fernando, juntada no id. 95982805, percebe-se que ele, de fato, parece ser pessoa adulta. Assim, não havendo elementos nos autos que indicam que o réu tinha prévio conhecimento da idade de FERNANDO, e considerando que é necessário que o agente tenha ciência da menoridade para que a configuração do crime, não há prova de que o réu agiu com o dolo de corromper pessoa menor de 18 anos. Em decorrência do próprio princípio da presunção de inocência do réu, quando houver insuficiência de provas para a condenação, o juiz deve prolatar sentença penal absolutória, pois no processo penal de um Estado democrático de direito, tutelador da liberdade, é melhor a absolvição de um culpado, do que a possível condenação de um inocente. Sempre que houver uma situação de incerteza e de dúvida em relação a existência ou não de determinado fato, deve ela ser resolvida em favor do imputado. É o conhecido princípio in dubio pro reo. Sobre o assunto, bem leciona Guilherme de Souza Nucci: “na relação processual, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direitodever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado”. Do mesmo modo, aproveitando das lições de René Ariel Dotti, aplica-se o princípio supracitado "sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado". Assim sendo, não resta alternativa a este Juízo, sendo imperativo concluir pela absolvição do réu IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA, já que não há nos autos provas suficientes para a condenação.

II.IV– DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

O Ministério Público alega que o acusado, de forma deliberada e consciente, atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se “Abrão Rufino de Oliveira, Ocynei Dias Félix e Alcynei Dias Félix”, com intuito de obter vantagem em proveito próprio, dificultando a sua real identificação, mormente se considerarmos que contra ele havia ordem de prisão (artigo 307 do Código Penal).

O artigo 307 do Código Penal, prevê o delito de tipificando-o da seguinte forma:

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. A materialidade do delito criminoso encontra-se cabalmente comprovada, especificamente pelo boletim de ocorrência nº 2022.254095 (id. 95982805 – pág. 4/7), relatório de investigação n° 2022.13.63891 (id. 95982805 – pág. 22/23), termo de depoimento dos policiais civis (id. 95982805 – pág. 26/33), guia de identificação criminal (id. 95982805 – pág. 59/62), prontuário de identificação civil (id. 95982805 – pág. 62/64) e fotos do réu (id. 95982805 – pág. 66/69), além da prova oral produzida em Juízo.

Quanto à autoria, de igual modo, está devidamente comprovada e recai sobre o réu IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA.

Interrogado em Juízo, IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA confessou a prática do crime; que no dia seguinte ao furto, os policiais o abordaram na fazenda e que foi agredido; que diante das agressões e por temer pela sua vida ao contar o nome verdadeiro, afirmou se chamar Abrão Rufino, para que os policiais parassem de bater nele ao ver que não possuía passagens anteriores; no entanto, mais tarde, já na delegacia, ao ser questionado se havia alguma coisa a falar, confessou seu nome verdadeiro.

A testemunha inquirida em Juízo confirmou a ocorrência dos fatos e a autoria delitiva do réu.

A testemunha ANDERSON DA SILVA GOMES, policial civil, disse que o réu mentiu o nome dele quando abordado pelos policiais e que os policiais demoraram muito até descobrirem o nome verdadeiro.

A testemunha DANIELE CASTRO LUCENA, em sede policial, contou que o réu mentiu sobre a identidade dele por diversas vezes, apresentando-se como Abraão, Alciney, Ocinei e Izac, o que dificultou, inclusive, a realização de seu exame de corpo de delito (id. 95982805 – pág. 26/27).

A testemunha ANDERSON MACIEL DE SOUZA, em sede policial, relatou que:

(...) Que por conta de o suspeito ter apresentado 04 (quatro) nomes diferentes, após diversas consultas em sistemas policiais, inclusive interlocuções com a polícia do estado de Rondônia, foi possível identificar o suspeito como Izaque Rufino de Oliveira, o qual possui também um mandado de prisão em aberto em seu desfavor (...) (id. 95982805 – pág. 32/33).

Diante do interrogatório do acusado, o qual confessa a prática dos fatos contidos na denúncia; e considerando o teor das declarações das testemunhas, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem-se que a autoria ficou devidamente comprovada, recaindo inconteste sobre o réu IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA, havendo provas suficientes para a condenação.

A defesa do réu IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA sustenta a aplicação da excludente de ilicitude, uma vez que o acusado afirmou temer pela própria vida em decorrência de sua fuga do Presídio Urso Branco em Porto Velho/RO. Nesse ponto, tem-se que ficou incontroverso que, de fato, o réu utilizouse do nome de seu irmão para não revelar sua verdadeira identidade, o que foi relatado pelo próprio réu e confirmado pelo depoimento do policial.

Assim, em que pese o réu tenha alegado que só informou um nome falso por ter medo de ser morto e/ou para que cessassem as agressões, a utilização de uma falsa identidade por medo de represálias não se enquadra nos critérios estabelecidos para a aplicação da excludente de ilicitude, pois o intuito era, na verdade, esconder seus antecedentes criminais e restaurar sua liberdade, conseguindo, assim, uma vantagem indevida. Importante mencionar que o réu usou falsa identidade inclusive na delegacia de polícia e não só perante os policiais militares. Assim, não há que se falar em configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa.

No mais, não há causas excludentes de ilicitude e tampouco dirimentes de culpabilidade.

Por fim, o réu confessou espontaneamente a prática delitiva, razão pela qual deve ser aplicada em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Assim sendo, demonstrada a materialidade e autoria do crime narrado na denúncia, esta recaindo sobre o réu IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA; sendo a conduta tipificada no artigo 307 do Código Penal; e inexistindo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, imperativa a condenação.

III – DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para o fim de:

A) CONDENAR o acusado IZAQUE RUFINO DE OLIVEIRA, já devidamente qualificado, como incurso nos artigos 155, §4º, inciso I e IV (1º fato); no artigo 155, §1º (2º fato), este em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, do mesmo Código; e no artigo 307, do Código Penal (4º fato), nos termos da fundamentação; e

B) ABSOLVÊ-LO da imputação pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA (3º fato), por não haver provas suficientes para a condenação, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

(Id. 275386454)

A materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelante restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito nº 90.3.2022.14647, boletim de ocorrência nº 2022.254095, auto de apreensão nº 2022.16.363702, auto de avaliação indireta, relatório de investigação, pelos vídeos do circuito interno de segurança dos estabelecimentos, bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

A vítima Ana Júlia Andreotto Murari, em audiência de instrução e julgamento, confirmou que ao verificar as gravações de segurança, identificou a entrada de um homem, posteriormente identificado como sendo o apelante, que subtraiu diversas mercadorias após danificar a porta dos fundos do estabelecimento.

Corroborando estas informações, o ofendido Luciano Tessaro, responsável pela gestão do Restaurante e Hotel Conquista, confirmou ter visualizado nas imagens de segurança um indivíduo de cabelos descoloridos, característica correspondente ao apelante, adentrando o estabelecimento e subtraindo embutidos, linguiças e pernil suíno.

O policial civil Anderson da Silva Gomes, em seu depoimento judicial, relatou que após receber notificação sobre o furto, diligenciou ao local, onde a proprietária forneceu as imagens do sistema de vigilância. Narrou ainda que, em posse dessas informações, conseguiu rastrear e localizar o apelante em uma fazenda, onde foram recuperados os objetos subtraídos. Acrescentou que o apelante, ao ser abordado, apresentou resistência e forneceu três identificações falsas.

O próprio apelante em seu interrogatório judicial confessou parcialmente os fatos, admitindo ter participado do furto no "Restaurante e Posto Bota", embora tenha negado sua participação no furto do Hotel Conquista. Admitiu também ter fornecido identidade falsa, justificando tal conduta por receio de ser identificado como foragido da justiça.

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais como os dos autos, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso.

Assim, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e coerente, apontando inequivocamente para a autoria do apelante nos crimes de furto e falsa identidade descritos na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para condenação.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO FURTO

A defesa postula o afastamento das qualificadoras do furto (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), argumentando principalmente a ausência de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo.

Sem razão, contudo.

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, embora não tenha sido realizado exame pericial específico, o art. 167 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta".

No caso dos autos, a vítima Ana Júlia Andreotto Murari confirmou em juízo que o apelante danificou a porta dos fundos do estabelecimento para ingressar no local, gerando um prejuízo estimado em R$ 200,00 (duzentos reais) para o conserto. Tal fato também foi confirmado pelo policial Anderson da Silva Gomes, que assegurou ter havido arrombamento para acesso ao "Restaurante e Posto Bota".

O fato de os proprietários terem realizado o reparo da porta antes da chegada da perícia não impede o reconhecimento da qualificadora, conforme consignado no relatório administrativo n.º 2022.13.73275, em que a autoridade policial verificou que os proprietários já haviam providenciado o conserto.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o exame pericial não constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo admissível a utilização de outras formas, como a prova testemunhal e a documental.

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas, também resta devidamente caracterizada, uma vez que o apelante confessou em juízo ter atuado juntamente com o adolescente Fernando Sousa Santos na prática do furto ao "Restaurante e Posto Bota". A participação do adolescente também foi confirmada nos depoimentos colhidos na fase policial.

Portanto, as qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, não havendo razões para seu afastamento.

3. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

A defesa sustenta que o apelante deve ser absolvido do crime de falsa identidade, sob o argumento de que agiu por medo e em situação de vulnerabilidade, sem o dolo específico de prejudicar terceiros.

Tal alegação não procede.

O crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, caracteriza-se pela conduta de atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem.

No caso em tela, o apelante, ao ser conduzido à Delegacia de Polícia, atribuiu a si identidades falsas, fazendo-se chamar por "Abrão Rufino de Oliveira, Ocynei Dias Félix e Alcynei Dias Félix", com o objetivo de ocultar seus antecedentes criminais e a existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor.

O próprio apelante confessou em juízo ter fornecido nome falso por temer que, ao revelar sua verdadeira identidade, as autoridades policiais descobrissem seus antecedentes e o mandado de prisão pendente contra ele.

A questão relacionada ao crime de falsa identidade encontra-se pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como se depreende da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 640.139/DF, sob o regime de repercussão geral (Tema 478), fixou a tese de que "o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)".

Portanto, o dolo do apelante restou claramente configurado, uma vez que tinha plena ciência de estar fornecendo dados falsos com o intuito de ocultar sua real identidade e evitar o cumprimento de ordem de prisão já existente contra ele, razão pela qual sua condenação pelo delito de falsa identidade deve ser mantida.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa postula a redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que houve exacerbação na fixação da reprimenda.

Sem razão, contudo.

Ao analisar os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante identificou como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante seus maus antecedentes, fundamentados em condenações anteriores que não foram utilizadas para caracterizar reincidência (para evitar
bis in idem
), bem como as circunstâncias do crime de furto qualificado, que se mostraram desfavoráveis em razão do rompimento de obstáculo e da prática durante o repouso noturno.

Para cada vetor negativo, estabeleceu um acréscimo proporcional na pena-base, observando o parâmetro de aproximadamente 1/6 para cada circunstância desfavorável, o que se mostra adequado à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Na fixação da pena-base pelo crime de furto qualificado, considerando desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime, o juiz a quo acresceu 4 meses de reclusão e 20 dias-multa para cada vetor negativo, resultando em 2 anos e 8 meses de reclusão e 50 dias-multa.

Para o crime de furto praticado durante o repouso noturno, considerou desfavoráveis apenas os antecedentes, acrescendo 2 meses de reclusão e 20 dias-multa, o que resultou em 1 ano e 2 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Já para o crime de falsa identidade, considerou desfavoráveis apenas os antecedentes, acrescendo 15 dias de detenção, o que resultou em 3 meses e 15 dias de detenção.

Nas fases subsequentes da dosimetria, o magistrado procedeu à análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das causas de aumento e diminuição de pena, chegando ao montante final de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão e 58 dias-multa.

Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, individualizada e proporcional, não havendo razões para sua revisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025